Tribunal: TJBA
Processo: 8001278-11.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001278-11.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE RICARDO PALMEIRA VASQUES Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. O candidato alega a nulidade de questões do certame, além da inconstitucionalidade da cláusula de barreira. Por isso, pediu a concessão de tutela provisória de urgência, na origem, para prosseguir no concurso público, o que foi negado pelo juízo a quo em sede liminar. II. Questão em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) é possível ao Poder Judiciário avaliar e anular questões de provas de concurso; e se (ii) é constitucional a cláusula de barreira. III. Razões de decidir 3. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na correção de questões de prova de concurso, especialmente com o objetivo de alterar nota, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, vide Tema nº 485 do Supremo Tribunal Federal. 4. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que é constitucional a cláusula de barreira, vide RE nº 635739/AL. 5. Não se entende possível a reforma da decisão vergastada, devendo a questão ser devidamente analisada pelo juízo a quo ao longo do processamento regular do feito, na origem, quando o agravante terá então oportunidade de produzir as provas necessárias à eventual demonstração do seu direito. IV. Dispositivo e tese 6. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001278-11.2024.8.05.9000, em que figuram como apelante JORGE RICARDO PALMEIRA VASQUES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.